Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A contradição passível de acolhimento por meio dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão, ou seja, a contradição interna.
2. Há omissão quando a decisão deixar de apreciar argumentos suscitados por qualquer das partes que, em tese, seria capaz de modificar o resultado do julgamento.
3. Os embargos de declaração não podem ser opostos com o propósito de serem reexaminadas as matérias decididas.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da ré para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos e negou-se provimento aos embargos de declaração da autora.